Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700384-81.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA GUIMARAES, contra decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte agravada suspenda os descontos efetuados no seu contracheque, a título de reposição ao erário público, até que seja julgado o mérito da ação originária. Afirma o recebimento por erro da Administração e sua boa-fé. Ao final, requer a concessão de medida liminar para concessão da antecipação da tutela recursal ora pleiteada, atribuindo-se o efeito suspensivo ativo ao presente recurso para deferir a antecipação da tutela provisória de urgência pleiteada na origem e determinar ao Agravado que suspenda os descontos efetuados em seu contracheque, a título de reposição ao erário público, até que seja julgado o mérito da ação originária. Com razão a Agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, notadamente a urgência. Extrai-se que os descontos combatidos se referem a valores que a parte agravante teria recebido indevidamente, a título de Indenização de Atividades Externas, nos anos de 2014 e 2015, em período de férias. O art. 54 da Lei no 9.784/99 dispõe que: “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. [...]”. Nesse contexto, a probabilidade do direito está amparada no fundamento da decadência do recebimento de boa-fé da verba. De todo modo, caso identificado ter sido mesmo indevido o recebimento dos valores e sendo definido o correto montante a ser ressarcido ao erário, será possível atualizar os débitos e efetuar os descontos, sem qualquer prejuízo à Administração Pública. Diante desse cenário, somado ao fato de que evidenciado o perigo de dano (uma vez que os agravantes estão em vias de sofrer os descontos) à possibilidade de reversibilidade da medida em favor da Administração Pública (inexistência de perigo de dano reverso), cabível a concessão da tutela de urgência. Assim, neste momento processual, evidenciada a plausibilidade dos argumentos deduzidos pela parte agravante na defesa do direito de não se ver obrigada à devolução, bem como a premência da efetivação dos descontos, a ela já comunicada, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar quaisquer valores remuneratórios pagos à parte agravante, a título de ressarcir o valor pago a título ressarcimento ao erário, até o julgamento final da ação no juízo originário. Há determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional - REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, Tema 1009/STJ. Questão submetida a julgamento: O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública (que não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas - QO na ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 ? RJ). Dessa forma, e por se enquadrar o presente recurso no tema afetado, os autos devem aguardar na Secretaria da 2a Turma Recursal a decisão do STJ atinente ao tema pendente de julgamento de recurso sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.009/STJ). Publique-se. Intime-se o Agravado para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator